Tribunal: TJBA
Processo: 8041016-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041016-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: IGO LANDIM BATISTA CAJAZEIRA Advogado(s): VAGNER DE CERQUEIRA PAIM APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA SEVERA. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O TRATAMENTO ESPECÍFICO. ÔNUS DA OPERADORA. REEMBOLSO DEVIDO. COPARTICIPAÇÃO APÓS 30 (TRINTA) DIAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, onde o autor, dependente químico em estado grave, busca o reembolso de despesas com internação involuntária em clínica especializada, ante a insuficiência da rede própria do plano de saúde. Sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a operadora de saúde se desincumbiu do ônus de provar que o hospital de sua rede própria possuía suporte técnico especializado para o tratamento específico de dependência química severa; e (ii) se é devido o reembolso das despesas em clínica particular, observando-se o regime de coparticipação. III. Razões de decidir 3. É dever da operadora oferecer rede credenciada tecnicamente apta à moléstia coberta, não bastando a indicação de hospital generalista para casos de psiquiatria complexa. 4. O ônus da prova quanto à adequação dos prestadores da rede própria compete à operadora de saúde (Art. 6º, VIII, CDC). 5. A ausência de prova de suporte especializado na rede credenciada autoriza o reembolso das despesas em clínica particular escolhida pelo paciente em situação de urgência. 6. Segundo o Tema 1032 do STJ, é legítima a cláusula de coparticipação para internamento psiquiátrico após 30 dias, desde que prevista contratualmente. 7. A recusa indevida de cobertura em situação de emergência psiquiátrica gera dano moral passível de reparação. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido procedente. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A operadora de saúde deve comprovar que a rede credenciada indicada possui aptidão técnica específica para o tratamento psiquiátrico prescrito, sob pena de ser compelida ao reembolso de despesas em clínica particular. 2. É devido o reembolso integral nos primeiros 30 dias de internação, admitindo-se a coparticipação de 50% após esse período se houver previsão contratual.” Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 12, VI; CDC, art. 6º, VIII e art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2696633 PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.10.2024; STJ, Tema 1032. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.